Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0708068-28.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO SANTIAGO CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO ANTONIO SANTIAGO CARVALHO pela DEFENSORIA PÚBLICA, tendo em vista a decisão do Juízo de origem que, em atenção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, reavaliou a prisão preventiva imposta ao paciente em 06/12/2019, quando foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §2o, IV, §§10 e 11, do Código Penal, na forma do art. 5o, II, da Lei Maria da Penha), e concluiu pela necessidade de manutenção da medida extrema. De início, a Defesa destaca que, até que se prove o contrário, o paciente é inocente, conforme estabelecido na Constituição, e esclarece que a liberdade provisória é requerida com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, que autoriza a revogação da prisão, quando verificada a falta de motivos para sua manutenção, porque, no caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal já são suficientes para garantir a ordem pública, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida corporal extrema, razão pela qual deve ela ser revogada. Ressalta que em nenhuma hipótese a prisão preventiva pode servir como antecipação de pena e entende que, no caso em exame, diante da suspensão das audiências em razão do problema de saúde pública causado pela disseminação da COVID-19, o paciente está sendo obrigado a cumprir pena, mais gravosa do que a que será eventualmente imposta ao final da instrução criminal, até porque não ficará em regime fechado, diante da natureza e quantidade de pena eventualmente imposta. Por entender presentes os pressupostos para a concessão da medida, pugna pelo deferimento do pedido liminar, para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade e, no mérito, para assegurar seu direito de responder à ação penal em liberdade, mediante compromisso de termo de comparecimento a todos os atos do processo. É o relatório. Decido. Conforme relatado, pugna o impetrante pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, por entender que a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente é manifestamente ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores, especialmente pela possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, e também pelo excesso de prazo a que o paciente será submetido em cárcere provisório, sem formação da culpa, tendo em vista a suspensão das audiências de instrução e julgamento, medida adotada diante da crise de saúde pública provocada pela COVID-19. Pois bem. Sabe-se que a medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo necessária, para a sua concessão, a demonstração do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, apesar dos argumentos da Defesa, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar do habeas corpus, visto que, tanto a decisão que decretou a prisão do paciente, como a que indeferiu o pedido de revogação estão adequadamente fundamentadas nos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Confiram-se trechos das decisões: ... o autuado atacou sua irmã com uma faca, na residência da família. Sendo assim, a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da integridade física da vítima, e também da ordem pública, já que o fato — ataque com arma branca na residência da família — é de especial gravidade, bem como revela a periculosidade do acusado. Por fim, há que se ressaltar que o autuado já esteve em cumprimento de medida de segurança por fato tipificado no art. 214 c/c art. 224, alínea "a", do Código Penal. Registre, ainda quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, que o delito imputado, em tese, ao autuado, comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. ... Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que, mesmo ante à atual conjuntura, deve o acusado permanecer preso. Com efeito, cuida-se de réu que não se encontra, aos menos pelo critério etário, no grupo de risco, já que nasceu em 1976. Ademais disso, não há notícias nos autos de que seja ele portador de alguma doença crônica que lhe deixe, dentro do Sistema Prisional, mais vulnerável à contaminação pelo CORONA VÍRUS. Noutra banda, não se pode olvidar que o réu - que é REINCIDENTE - está preso preventivamente desde 6/12/2019, como incurso no art. 129, §2o, IV, §§ 10 e 11, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, pelo que não há que se falar em expiação da pena, pois está preso por tempo inferior aos das penas mínimas cominadas àquele delito. Face a tal quadra, continuam presentes os fundamentos do decreto de prisão, pelo que MANTENHO prisão preventiva do réu. Como se vê, ao menos nesse primeiro exame, e ao contrário do que afirma a Defesa, a prisão preventiva imposta ao paciente está adequadamente fundamentada em dados concretos, colhidos do auto de prisão em flagrante, que apontam para a periculosidade social do acusado, que golpeou a própria irmã, deficiente auditiva, com uma faca, dentro de sua residência, causando-lhe lesões no braço e no rosto, de forma permanente. Além disso, a decisão destaca que o paciente já esteve em cumprimento de medida de segurança por fato tipificado nos revogados artigos 214 c/c 224, alínea “a”, do Código Penal (anterior crime de atentado violento ao pudor praticado contra menor de idade). Do mesmo modo, ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão cautelar, o Juízo reafirma o risco concreto que a liberdade do acusado representa à ordem pública, inclusive por ser reincidente, não havendo aparente ilegalidade na decisão ora impugnada. Quanto à eventual alargamento do prazo para a formação da culpa, em razão da impossibilidade de realização de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a suspensão das atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, há de se considerar a excepcionalidade das medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça, como meio de prevenir e reduzir os riscos de contaminação pela COVID-19. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só poderia ser reconhecido, especialmente em sede liminar, se a demora fosse injustificada, no entanto, o alargamento do prazo está suficientemente esclarecido, e amparado na necessária suspensão das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, incluindo as audiências, determinada na Portaria Conjunta n. 33/2020, como meio de evitar a propagação da doença. No que diz respeito à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, destaca-se que o aconselhamento para colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, deve ser analisado com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso, sendo certo que as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para minimizar os riscos de contaminação e garantir a saúde e a segurança dos presos, o que, por si, afasta a urgência na análise da medida requerida. Sendo assim, diante da ausência dos requisitos para concessão liminar da ordem, e estando aparentemente adequada a manutenção do decreto prisional preventivo voltado ao paciente, as questões trazidas no presente habeas corpus deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado, em sessão de julgamento virtual. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas informações do Juízo, tendo em vista a instrução do feito com cópia integral da ação principal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 07 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator